Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724540-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA, AOTUIDES MOTA DE RESENDE, GINA VILARINO DE RESENDE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, DOMÍNIO ENGENHARIA S/A contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0715180-79.2019.8.07.0001), rejeitou liminarmente a impugnação por aquela proposta. Pretende a executada agravante o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a exigência inexorável da memória de cálculo, ao ponto de afastar a análise das razões apresentadas, promove uma aplicação excessiva e desnecessária de regras e estruturas ligadas à forma, em desarmonia à finalidade de garantir um processo cooperativo e dotado de razoabilidade em sua totalidade. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que a executada agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora